Tribunal: TJSP
Processo: 1008347-07.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Alegação de abusividade da tarifa de avaliação do bem. Proibição de inovação recursal. Ademais, verba não cobrada no contrato impugnado. Recurso não conhecido neste ponto – 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Alegação de abusividade da tarifa de avaliação do bem. Proibição de inovação recursal. Ademais, verba não cobrada no contrato impugnado. Recurso não conhecido neste ponto – 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 3. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança – Sentença mantida – Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.